Tribunal: TJDFT
Processo: 0724251-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Processo : 0724251-06.2022.8.07.0000 DESPACHO À Secretaria, para proceder ao cadastramento de Equatorial Participações S/A como terceira interessada. Após, ao agravado para manifestação sobre a sucessão requerida pela Equatorial Participações S/A. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília - DF, 07 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator